Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-52.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. SISTEMA À DISPOSIÇÃO DE JUÍZO. RESERVA DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente/agravante para reformar decisão que, nos autos do processo n.o 0701103-26.2019.8.07.0014, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de bens do agravado/executado por intermédio do sistema Infojud.
3. A pesquisa de bens requerida pelo agravante submete-se à reserva de jurisdição, de modo que não pode ser efetivada sem a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, em consulta ao processo de referência, verifica-se que foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, sem, contudo, ter havido a satisfação do crédito exequendo.
4. Portanto, o indeferimento da medida, sem o devido esgotamento dos sistemas à disposição do Juízo, viola os princípios do livre acesso à jurisdição, da celeridade, da cooperação e da economia processual.
5. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração e considerado o transcurso de mais de um ano da data da última diligência, afigura-se como dever do magistrado "adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis" (Acórdão 1033608, DJe de 02/08/2017), 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1247473, 07015987820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
6. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Decisão reformada para determinar a realização de pesquisa de bens da parte agravada por meio do sistema Infojud.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.